Tribunal: STF
Processo: RE 425734
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO ART. 5º,
INCISOS LIV E LV. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
 STF Nº 279. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INQUÉRITO.
CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO DOS TESTEMUNHOS PRESTADOS NA FASE
INQUISITORIAL.
1.      A suposta ofensa aos princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa passa,
necessariamente, pelo prévio reexame de fatos e provas, tarefa que
encontra óbice na Súmula STF nº 279.
2.       Inviável o processamento
do extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o
argumento de violação ao disposto nos incisos LIV e LV do art. 5º da
 Constituição.
3.       Ao contrário do que alegado pelos ora
agravantes, o conjunto probatório que ensejou a condenação dos
recorrentes não vem embasado apenas nas declarações prestadas em
sede policial, tendo suporte, também, em outras provas colhidas na
fase judicial. Confirmação em juízo dos testemunhos prestados na
fase inquisitorial.
4.      Os elementos do inquérito podem influir na
formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa
quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo
do contraditório em juízo.
5.      Agravo regimental improvido.